Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. MOEDA VIRTUAL. BITCOIN. INVESTIMENTO. ESQUEMA DE PIRÂMIDE. ATIVIDADE FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO FRAUDULENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTIUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação entre as partes é de consumo, eis que o primeiro é abrangido pelo conceito de consumidor (artigo 2o do CDC – Lei no 8.078 de 1990) e a segunda é fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas consumeristas.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, captar recursos em virtude de esquema de pirâmide financeira se amolda ao crime contra a economia popular descrito no artigo 2o, inciso IX, da Lei no 1.521/1951.
3. No caso, por se tratar de negócio ilícito, imperioso o reconhecimento de sua nulidade, na forma descrita no artigo 166, inciso II, do Código Civil.
4. Por causa do desfazimento do negócio que era nulo desde a origem, o retorno das partes ao estado anterior é medida de rigor, conforme preceitua o artigo 182 do CC/2002.
5. A restituição dos valores investidos pelo consumidor deve ser dar apenas com relação ao que foi investido por ele com as atualizações legais, sem compreender quaisquer outros montantes, pois se trata de mero retorno das partes ao estado inicial. Caso contrário, haveria o enriquecimento ilícito por parte do consumidor, já que o contrato era ilícito desde a origem e, por isso, não se pode exigir o cumprimento das cláusulas nulas de pleno direito.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.